Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701972-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDERSON JOAO DOS SANTOS ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Coordenadoria encontra-se pagando, em ordem cronológica, precatórios apresentados no ano de 2003. Portanto, nada há a prover em relação ao requerimento ID 23688539. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac